Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em face da deserção.
2. O fato relevante. O agravante/recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) ausência de regular intimação do agravante para o recolhimento das custas processuais; e (ii) condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira.
5. No caso, o agravante foi regularmente intimado para, no prazo de 48 horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção (ID 67880107).
6. Destarte, não apresentados os documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça, e não atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, conclui-se pela deserção do recurso, nos termos da decisão atacada. No mesmo sentido:Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
7. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
8. Outrossim, nos termos do Enunciado 122, do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80/FONAJE; Enunciado 122/FONAJE;
TJDFT, Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025.